Tribunal: TJBA
Processo: 8026569-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026569-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JESSICA MARTINS DE CARVALHO CRUZ e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

K/E

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
liberatório impetrado em favor de
DANIEL RAMOS GONÇALVES DA SILVA
processado pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, por duas vezes), resistência (art. 329) e desacato (art. 331), todos do Código Penal.

2. Paciente posteriormente condenado à pena de 05
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e 01
(um)
ano e 01
(um)
mês de detenção, em regime inicial fechado, com manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, contemporânea e idônea.

III. Razões de decidir

4
. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos e específicos do caso.

5. O modus operandi demonstrado nos autos revela gravidade concreta: prática de dois roubos sequenciais em localidades distintas, utilização de veículo anteriormente subtraído, simulação de porte de arma de fogo, resistência à prisão e desacato à autoridade.

6. A existência de processos anteriores por crimes da mesma natureza, ainda que pendentes de trânsito em julgado, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, não configurando antecipação de culpabilidade.

7. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade do agente.

8. O princípio da contemporaneidade não exige superveniência de fatos novos, bastando a persistência dos motivos que originariamente justificaram a medida extrema.

9. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

10. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

11
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

‘‘
1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos que demonstrem periculosidade do agente ou risco à ordem pública, não bastando invocação genérica da gravidade abstrata do delito. 2. O modus operandi revelador de ousadia e destemor, conjugado com histórico de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que recomendam a segregação para resguardo da ordem pública.
4. O princípio da contemporaneidade não exige superveniência de fatos novos, bastando a persistência dos motivos que originariamente justificaram a medida cautelar extrema. 5. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e o perfil do agente indicam insuficiência de providências menos gravosas.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 312, 313, 315, 316, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 958.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STF, HC 249899, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STF, HC 229281, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ, RHC 200836, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8026569-76.2026.8.05.0000
,
impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
JÉSSICA MARTINS DE CARVALHO CRUZ
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da
4ª
Vara Criminal da Comarca de Sa
lvador
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora